Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Contudo, colacionara aos autos comprovante de rendimento como forma de aparelhar a postulação[1], aduzindo, em suma, que não se encontra em condições de arcar com pagamento de preparo sem prejuízo à própria subsistência, conforme declaração de rendimentos e de hipossuficiência acostados aos autos. A despeito do ventilado, verifica-se que a agravante é aposentada e aufere provento líquido equivalente à quantia de R$ 7.012,20 (sete mil e doze reais e vinte centavos), conforme o contracheque acostado, pertinente ao mês de junho do corrente ano. Sob essa realidade, aufere, abstraídos os decotes obrigatórios implantados em sua folha de pagamento, vencimentos mensais equivalentes a quase 7 (sete) salários mínimos. Dessa apreensão infere-se, portanto, que não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que não buscara no trânsito da ação e, agora, postula sem demonstrar, minimamente, que carece do beneplácito destinado àqueles que não possuem condições de arcarem, de fato, com os custos relativas à ação. A par dessas apreensões, é ainda patrocinada por i. advogado da livre escolha, o que somente corrobora a impossibilidade de ser contemplada com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e diante do fato de que não infirmara a condição financeira ostentada na origem, não corroborando sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17583081.